Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-77.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003873-77.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEIDIANY DOS SANTOS MOURA - CPF: 034.142.071-92 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – TELEXFREE – REVELIA
–
AUSÊNCIA ABSOLUTA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da revelia não importa presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo julgador diante dos elementos dos autos.

Ainda que se considere a inversão do ônus probatório, o Autor deve apresentar indícios mínimos de prova da veracidade das alegações para ter seu pedido acolhido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003873-77.2017.8.11.0045

APELANTE:
LEIDIANY DOS SANTOS MOURA

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEIDIANY DOS SANTOS MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (id. 177104017) que, nos autos da
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
proposta em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A. (TELEXFREE), julgou improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do ônus de provar minimamente a existência do crédito, condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, aduz que é credora do valor de R$ 10.739,09 (dez mil setecentos e trinta e nove reais e nove centavos), a ser devidamente corrigido na forma da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, em razão da aquisição de 04 contas Ad Central Family da TELEXFREE., o que acarretou enorme prejuízo, pois nada recebeu da Apelada.

Afirma que, justamente por não ter em mãos os documentos exigidos para a comprovação da relação com a Recorrida, bem como em razão da não disponibilização da documentação pela Apelada, requereu a exibição destes e inversão ao ônus da prova.

Salienta que o atual
codex
processual, em seu Art. 373, §1º do CPC, prevê a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo-o à parte que esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa, no caso, a Recorrida.

Acrescenta que a Apelada é revel, portanto, incide a presunção de veracidade das alegações da Apelante.

Verbera que para comprovar a relação jurídica, apresentou requerimento de devolução dos valores referentes aos cadastros
“leidianymoura, Leidianymoura1, Leidianymoura2 e leidymouraaa”,
datado de 09/04/2014, o qual não foi levado em consideração pelo juízo.

Com esses argumentos pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 177148683).

Instada a apresentar contrarrazões, a parte apelada deixou de se manifestar.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023